Tribunal: STF
Processo: HC 184596
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – SIGILO – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Petrolina/PE, no processo nº 0013187-47.2014.8.17.1130, acolheu representação da autoridade policial visando o implemento de interceptação de comunicações telefônicas. Realçou o teor de investigações policiais a indicarem a inconsistência do patrimônio do paciente com a profissão desempenhada, de policial civil. Destacou a existência de 21 números de celulares registrados em nome do paciente e da mulher. Reportando-se à necessidade de avanço da investigação, no que já esgotados os trabalhos de observação policial, concluiu atendidos os requisitos versados na Lei nº 9.296/1996. 
    Aludindo à representação da autoridade policial, prorrogou a medida, considerado conteúdo de relatório de investigação, no que demonstradas fraudes na compra e venda de veículos para desmanche e lavagem de dinheiro. Ressaltou inviável a produção de provas por meio diverso, observada a necessidade de cuidado para que a investigação não fosse infrutífera, ante o fato de o paciente haver trabalhado na inteligência da Polícia Civil de São Paulo. Realçou permanecerem hígidos os fundamentos que justificaram a quebra. 
    Em 2 de dezembro de 2014, determinou a custódia preventiva do paciente, efetivada em 9 seguinte, em virtude do suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 2º, cabeça (organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013; 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006; 1º (lavagem de capitais) da Lei nº 9.613/1998; e 180 (receptação) do Código Penal. Mencionando diálogos captados, nos quais revelado, pelo paciente, receio de vir a ser descoberto pelos órgãos de repressão, frisou imperiosa a medida à aplicação da lei penal, tendo em vista o risco de fuga. Salientou indícios de ter desviado drogas apreendidas pela Polícia Civil de São Paulo para serem comercializadas pelo grupo.
    Condenou-o, em 22 de maio de 2017, a 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 2.100 dias-multa, ante o cometimento dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Absolveu-o no tocante às imputações alusivas à prática de organização criminosa e receptação. Manteve a custódia, afirmando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma desproveu o recurso em habeas corpus nº 79.867/PE. 
    Os impetrantes, aludindo à pandemia de covid-19, dizem viável o afastamento da prisão. Sustentam configurada ilegalidade nas decisões mediante as quais deferida e prorrogada a interceptação telefônica. Aduzem violado o artigo 2º da Lei 9.296/1996, assinalando possível a produção de provas por meio diverso. Afirmam possuir o Órgão policial mecanismos de investigação especializados, arguindo inconcebível que as escutas telefônicas tenham sido o único meio disponível. Sublinham afronta aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/1996.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a declaração de nulidade das interceptações telefônicas, das provas derivadas da quebra de sigilo. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de julgamento apelação interposta pela defesa. 
    2. A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida.
    O Juízo, no pronunciamento mediante o qual afastado o sigilo de comunicações telefônicas, fundamentou o ato na ausência de outros meios para obter prova do cometimento dos crimes, destacando a incompatibilidade do patrimônio do paciente com a profissão de policial civil. Sublinhou o grande número de terminais telefônicos – 21 – em nome do paciente e da mulher. O quadro indica não implementada a medida como diligência inaugural das investigações. Atendeu-se ao figurino legal. 
    No tocante à alegação de haver ocorrido violação à subsidiariedade referente às interceptações telefônicas, prevista no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/1996, tem-se a inadequação. A medida de interceptação telefônica, conforme consta da decisão do Juízo, objetivou descobrir dados relacionados ao grupo criminoso. A subsidiariedade deve ser interpretada considerada a existência de outro meio de obtenção de provas, menos gravoso, passível de esclarecer os fatos pretendidos com a medida. No caso, o Juízo realçou esgotadas as diligências policiais anteriores, surgindo indispensável a quebra do sigilo.
    As decisões mediantes as quais prorrogadas as interceptações mostram-se motivadas. O Juízo aludiu às razões expostas nas representações formuladas pela autoridade policial e manifestações do Ministério Público, assentado necessário continuar nas medidas. Concluiu ter o paciente trabalhado na inteligência da Polícia Civil de São Paulo. Reportou-se ao teor das interceptações, no que reveladas fraudes na compra e venda de veículos para desmanche e lavagem de dinheiro. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator